Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710511-03.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUDSON CHAVES DE FARIAS EMBARGADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, 39.157.549 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Hudson Chaves de Farias (ID no 67270497) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 66989198). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO